Tribunal: TJMT
Processo: 1012760-18.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012760-18.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALICE JOANA DOS SANTOS - CPF: 038.696.859-48 (APELADO), RODOLFO PINO CLIVATTI - CPF: 047.491.679-08 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (APELANTE), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MERCADO CREDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.970.012/0001-26 (APELANTE), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELANTE), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), ALICE JOANA DOS SANTOS - CPF: 038.696.859-48 (APELANTE), RODOLFO PINO CLIVATTI - CPF: 047.491.679-08 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 17.167.412/0001-13 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ - CPF: 272.010.118-47 (ADVOGADO), MERCADO CREDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.970.012/0001-26 (APELADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (APELADO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MERCADO CREDITO II BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 41.970.012/0001-26 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEITADA. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. INCLUSÃO DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. POSSIBILIDADE. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de repactuação de dívidas proposta por consumidor com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), ao fundamento de ausência dos requisitos legais do art. 54-A e seguintes do CDC.

2.

Autor alegou comprometer a maior parte de sua renda líquida com descontos automáticos em folha de pagamento e conta corrente, restando-lhe quantia inferior a um salário mínimo para subsistência.

3.

Sentença afastou o reconhecimento da situação de superendividamento e julgou improcedente a ação, sem instauração da fase contenciosa do procedimento de repactuação de dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se a consumidora aposentada comprovou situação de superendividamento suficiente para ensejar a instauração da fase compulsória de repactuação judicial de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC, inclusive com eventual flexibilização do parâmetro fixado por decreto para o mínimo existencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

Preliminar de ausência de impugnação à justiça gratuita rejeitada, diante da ausência de elementos que infirmem a alegação de hipossuficiência.

6.

Reconhecimento de que o valor remanescente da renda da autora, compromete o mínimo existencial, caracterizando situação de superendividamento conforme o art. 54-A, § 1º, do CDC.

7.

O § 2º do art. 54-A do CDC não exclui dívidas por crédito consignado ou débito em conta da repactuação.

8.

Interpretação restritiva do art. 104-B do CDC ofende a dignidade da pessoa humana e o direito à subsistência, previstos na CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV.

9.

Inadequação ou ausência de plano de pagamento inicial não impede o prosseguimento do feito, sendo possível a nomeação de administrador para elaboração do plano compulsório adequado à capacidade financeira do autor, conforme previsão do § 3º do art. 104-B do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para prosseguimento do procedimento judicial de repactuação de dívidas nos termos do art. 104-B do CDC.

Tese de julgamento:
“1. A situação de superendividamento pode ser reconhecida quando demonstrado que a quantia remanescente da renda do consumidor não assegura o mínimo existencial. 2. A repactuação de dívidas prevista na Lei nº 14.181/2021 abrange operações de crédito consignado e débitos automáticos, não sendo limitada pelo valor fixado em decreto para o mínimo existencial.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, e 7º, IV; CDC, arts. 54-A, §§ 1º e 2º, e 104-B, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível nº 1009484-21.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 25.09.2025; TJMT, Apelação Cível nº 1008623-35.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 13.08.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de apelação cível interposta por ALICE JOANA DOS SANTOS contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que julgou improcedente o pedido formulado nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento), com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, ao fundamento de ausência dos requisitos legais para concessão da tutela pleiteada.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em preliminar, a nulidade da sentença por violação ao contraditório e à ampla defesa, argumentando que a extinção do feito ocorreu de forma prematura, sem a devida análise dos documentos acostados aos autos.

No mérito, alega ter comprovado a situação de superendividamento nos moldes da Lei nº 14.181/2021, destacando possui mais de 20 contratos ativos com comprometimento de renda superior a 90%. Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos para análise integral dos pedidos.

Foram apresentadas contrarrazões pela FINANCEIRA ALFA S.A. e pelo MERCADO CRÉDITO S.A., pugnando ambas pela manutenção da sentença. Alegam, em síntese, que não restou demonstrada a condição de superendividamento, nos termos exigidos pela Lei nº 14.181/2021 e pelo Decreto nº 11.150/2022, especialmente quanto à apresentação do plano de pagamento e à preservação do mínimo existencial. A segunda apelada argui, ainda, em preliminar, a ausência de comprovação da hipossuficiência financeira da autora, o que inviabilizaria a concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

I – Preliminar – Impugnação à Justiça Gratuita

Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil, a gratuidade da justiça é direito assegurado à parte que comprove impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer seu sustento. O § 3º do artigo 99 do CPC dispõe que: “
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.”, salvo se houver elementos nos autos que afastem essa presunção.

No caso concreto, não há nos autos qualquer elemento que demonstre a falsidade das afirmações da apelante ou a existência efetiva de recursos suficientes e disponíveis para suportar as despesas processuais.

Rejeito, portanto, a impugnação.

II - Mérito

A controvérsia central reside em verificar se o apelante, professor aposentado da rede estadual de ensino, preenche os requisitos legais para a instauração da fase compulsória do processo para repactuação de dívidas previsto no art. 104-B do CDC (Lei n.º 14.181/2021),

A autora, aposentada, com renda mensal aproximada de R$ 15.000,00, ajuizou ação visando à repactuação de suas dívidas, alegando comprometimento de mais de 90% de sua renda líquida por dívidas contraídas com diversas instituições. Sustentou ser pessoa natural superendividada, na forma do art. 54-A, §1º do CDC, e formulou, como pedidos principais:
(i) concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade das dívidas e dos descontos em folha superiores a 30% da renda; (ii) determinação de depósito judicial mensal de valor correspondente a 30% da renda; (iii) abstenção de negativação do nome; (iv) exibição dos contratos pelas instituições financeiras; (v) realização de audiência de conciliação; (vi) instauração do procedimento de superendividamento; (vii) deferimento de prova pericial; (viii) suspensão/arquivamento de execuções em curso; e (ix) vedação de constrições judiciais sobre seus bens.

Após mostrar-se inexitosa a conciliação com os credores, Juízo
a quo
proferiu sentença julgando parcialmente procedente os pedidos iniciais,
limitando os descontos mensais oriundos de empréstimos consignados em folha de pagamento ao patamar de 30% dos rendimentos líquidos da requerente
. Em recurso de apelação interposto pela autora, esta Câmara
anulou a sentença
, ante a omissão na análise dos requisitos para instauração da fase contenciosa do procedimento de repactuação (ID 293465364).

Com o retorno dos autos, foi proferida nova sentença julgando novamente improcedente a ação, considerando que a autora não se enquadra na condição de superendividada, pois seus rendimentos líquidos mensais são superiores ao mínimo existencial de R$ 600,00 estabelecido pela regulamentação, e que todas as suas dívidas são decorrentes de empréstimos consignados, expressamente excluídos da aplicação da lei pelo art. 4º, parágrafo único, inciso I, alínea "h" do Decreto nº 11.150/2022. Indeferiu, ainda, o pedido de limitação dos descontos a 30% da renda líquida, tendo em vista que as parcelas não atingiram o limite de 70% estabelecido no Decreto Estadual nº 691/2016.

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º).

No caso concreto, a renda líquida mensal da autora é de R$ 10.400,06, e as dívidas declaradas, que incluem empréstimos consignados, empréstimos pessoais e dívidas de cartão de crédito, totalizam R$ 8.512,75 em parcelas mensais, o que resulta no montante disponível de
R$ 1.887,31
.

A autora informou, ainda, ser responsável pela manutenção de sua filha menor de idade, afirmando ter despesas mensais essenciais (alimentação, moradia, educação, etc.) que somam R$ 5.265,85.

No caso em tela, embora o valor remanescente após os descontos consignados seja superior ao mínimo existencial fixado pelo decreto, é evidente que o comprometimento da renda com o pagamento de dívidas impõe à apelante uma situação de extrema dificuldade financeira, incompatível com a preservação de sua dignidade.

A própria Constituição Federal, em seu art. 7º, IV, estabelece que o salário mínimo deve ser suficiente para atender às necessidades vitais básicas do trabalhador e de sua família, o que demonstra a absoluta desconexão do parâmetro de R$ 600,00 fixado no Decreto nº 11.150/2022 com a realidade econômica.

Nesse contexto, a ausência de comprovação detalhada das despesas da autora não impede o reconhecimento da violação ao mínimo existencial, pois o valor disponível para subsistência não alcança sequer um salário mínimo.

A Lei nº 14.181/2021, ao introduzir os artigos 54-A e 54-B no Código de Defesa do Consumidor, estabelece que o superendividamento é a impossibilidade manifesta do consumidor, de boa-fé, pagar suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial (art. 54-A, §1º).

O §2º do art. 54-A do CDC expressamente abarca, no conceito de dívidas de consumo, “
quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”, não fazendo distinção objetiva que exclua os empréstimos consignados ou dívidas debitadas em conta corrente do procedimento de repactuação.

A interpretação sistemática da Lei nº 14.181/2021 e dos direitos fundamentais consagrados na Constituição Federal impede qualquer leitura restritiva que comprometa a efetividade da proteção à dignidade do consumidor. Nesse sentido, esta Egrégia Câmara firmou entendimento no seguinte sentido:

“APELAÇÃO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA – SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. VALOR ESTIPULADO POR DECRETO SEM EFICÁCIA VINCULANTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, ao inserir o art. 54-A no Código de Defesa do Consumidor, adota conceito amplo de superendividamento e expressamente inclui, no §2º do referido artigo, as operações de crédito consignado como passíveis de repactuação, desde que destinadas ao consumo pessoal ou familiar.
A fixação do mínimo existencial em R$600,00, conforme o Decreto nº 11.150/2022 (alterado pelo Decreto nº 11.567/2023), não possui força normativa vinculante ao Poder Judiciário, especialmente quando contraria preceitos constitucionais como a dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 1º, III) e o direito à subsistência digna (CF/1988, art. 7º, IV)
. [...] (N.U 1009484-21.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. SUPEREENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. INCLUSÃO DO CRÉDITO CONSIGNADO. MÍNIMO EXISTENCIAL FIXADO EM DECRETO. FLEXIBILIZAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO. RECURSO PROVIDO. [...] A Lei nº 14.181/2021, em seu art. 54-A, § 2º, inclui todas as dívidas de consumo, sem exclusão de operações de crédito consignado.

O Decreto nº 11.150/2022 não exclui o crédito consignado da repactuação, restringindo a vedação apenas a contratos com garantia real, financiamentos imobiliários e crédito rural.
O mínimo existencial de R$ 600,00 fixado em decreto não garante as necessidades vitais básicas, devendo ser relativizado para preservar a dignidade da pessoa humana, conforme arts. 1º, III, e 7º, IV, da CF. O Tema 1085 do STJ não se aplica, pois trata de limitação de descontos em contratos livremente pactuados, hipótese distinta da repactuação prevista na Lei do Superendividamento. [...] (N.U 1008623-35.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/08/2025, Publicado no DJE 13/08/2025)

Por fim, destaque-se que a inadequação ou falta de detalhamento do plano de pagamento inicialmente apresentado não justifica a improcedência de plano da ação, pois o artigo 104-B, §3º, do CDC prevê expressamente a possibilidade de nomeação de administrador para elaboração de novo plano, que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos, a fim de adequá-lo à capacidade financeira da autora.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, com a elaboração de plano judicial compulsório de repactuação das dívidas, na forma do artigo 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025